Tribunal: TJPA
Processo: 0857161-35.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857161-35.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: DOROTEA GONCALVES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM
DECISÃO MONOCRÁTICA EM
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0857161-35.2023.8.14.0301

ORIGEM:
2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE:
BANCO BMG S.A.

ADVOGADA:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO – OAB/PE 32.766

AGRAVADA:
DOROTEA GONÇALVES DE SOUSA

ADVOGADA:
ALINE BRUNO RIBEIRO – OAB/SP 412.671

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ERRO SUBSTANCIAL. CONVERSÃO PARA CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE PELO DEVER DE INFORMAÇÃO. COMPENSAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da autora, reformando a sentença de primeiro grau e julgando procedentes os pedidos para anular contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, readequando-o para contrato de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de juros publicada pelo BACEN, condenando à repetição em dobro do indébito
do valor excedente entre o que foi efetivamente pago e o que deveria ter sido pago como empréstimo consignado

e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões discutidas envolvem:
a ocorrência de erro substancial na contratação do cartão de crédito consignado; a possibilidade de conversão do contrato em mútuo consignado; a incidência de repetição do indébito em dobro, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC;
a configuração do dever de indenização por danos morais;
e a responsabilidade da instituição financeira pelo dever de informação;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação de cartão de crédito consignado sem a devida transparência e informação ao consumidor caracteriza erro substancial, nos termos dos arts. 138 e 171, II, do Código Civil, sendo cabível a anulação do negócio jurídico;

4. A readequação do contrato para a modalidade de mútuo consignado, com aplicação da taxa média de juros definida pelo BACEN, está em conformidade com o negócio jurídico originalmente pretendido pelo autor;

5. A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível diante da má-fé da instituição financeira na condução da contratação, configurando conduta lesiva ao consumidor;

6. A indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, considerando a condição de vulnerabilidade da consumidora, idosa e beneficiária de um salário-mínimo mensal;

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "A celebração de contrato de cartão de crédito consignado, quando realizada sem adequada informação ao consumidor, configura erro substancial e autoriza a sua conversão em contrato de mútuo consignado, com aplicação da taxa média de juros do BACEN, sendo cabível a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 138 e 171, II; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AC nº 0800070-60.2020.8.14.0052, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, j. 24/07/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO interposto por
BANCO BMG S.A

contra a decisão monocrática de Id. 20709126, que deu parcial provimento à Apelação do banco
,
reformando a sentença apenas para adequar o contrato de Cartão de Crédito Consignado com Reserva de Margem Consignável de nº 10987587 a contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento com a aplicação da taxa média de juros publicada pelo BACEN para esta modalidade de transação, sendo devida a restituição em dobro do indébito do valor excedente entre o que foi efetivamente pago e o que deveria ter sido pago como empréstimo consignado, valor que deverá ser apurado em sede de cumprimento de sentença.

Nas razões recursais (Id. 21254667), o Agravante alega, preliminarmente, a prescrição da pretensão das cobranças indevidas e a decadência do direito autoral. No mérito, que o contrato de cartão de crédito consignado foi regularmente celebrado; que a parte teve ciência inequívoca da modalidade contratada, não ter havido vício de consentimento da agravada; que é impossível converter o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado; ser impossível a restituição em dobro pela ausência de má-fé; inexistir danos morais, ser oneroso o valor arbitrado na indenização a título de dano moral; que os juros de mora somente podem incidir a partir da data do arbitramento; e que devem ser compensados os valores sacados pela agravada. Ao final, requer o provimento do agravo para julgar improcedente o pedido autoral.

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 21835426), requerendo a manutenção do acórdão e a condenação do agravante no pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios no importe de 20%.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOT
O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação do colegiado nos termos do art. 1021, § 2º do CPC.

No caso em questão, a controvérsia nos autos não diz respeito à existência ou inexistência do contrato, mas sim à sua validade, tendo em vista que a parte autora/recorrida sustenta a ocorrência de vício de vontade, sob o argumento de que o réu/agravante celebrou contrato diverso daquele por ela pretendido.

PRELIMINAR DE DECADÊNCIA

No caso em exame, evidencia-se uma falha na prestação do serviço por parte do Banco, não se tratando de um vício aparente ou de fácil identificação. Por essa razão, aplica-se o prazo prescricional, e não o decadencial
.

Não acolho a prefacial.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Compulsando os autos, verifico que trata-se de relação de trato sucessivo, na qual, enquanto vigente o contrato, não há incidência de prescrição para o ajuizamento da ação pelo consumidor.

O contrato impugnado, de nº 10987587, foi vinculado ao benefício da autora em 03/02/2019 (Id. 18569488, p. 7), enquanto a ação foi ajuizada em 05/07/2023, dentro do prazo prescricional, que tem seu termo inicial a partir da data do último desconto.

Rejeito a prefacial.

MÉRITO

A alegação da autora sobre o vício da vontade apresenta plausibilidade, uma vez que, conforme as faturas de Id. 18569494, não há registros de utilização dos cartões após o saque dos valores disponibilizados. Nas faturas subsequentes, observam-se apenas cobranças de encargos financeiros do próprio cartão, o que reforça a tese de que a intenção da autora era a contratação de um empréstimo consignado.

A celebração de contrato de cartão de crédito consignado quando a parte queria contratar empréstimo consignado comum configura erro substancial.

Em casos como o dos autos, o consumidor, frequentemente idoso e sem maiores esclarecimentos, acaba sendo induzido a contratar modalidades de crédito que favorecem predominantemente os interesses da instituição financeira.

Portanto, ainda que o consumidor tenha a intenção de contratar o empréstimo consignado, ele acaba sendo induzido a erro substancial no momento da celebração do contrato. Esse equívoco decorre do fato de que, por desconhecimento ou percepção equivocada das circunstâncias, age de forma diversa da que adotaria caso conhecesse a real situação. Esse tem sido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça, consoante Acórdão TJPA - AC 0800070 -60.2020.8.14.0052, 1ª Turma de Direito Privado - Relator Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, julgado em 24/07/2023.

Com base nessa premissa, o art. 171, II, do Código Civil estabelece que é anulável o negócio jurídico quando houver vício decorrente de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. Por sua vez, o art. 138 do mesmo diploma legal dispõe que são anuláveis os negócios jurídicos cuja manifestação de vontade tenha decorrido de erro substancial, perceptível por pessoa de diligência normal, considerando as circunstâncias do caso.

Diante disso, mostra-se legítima a readequação ou conversão do contrato para a modalidade de mútuo consignado, aplicando-se a taxa média de juros divulgada pelo BACEN para esse tipo de operação. Isso se justifica pelo fato de que o empréstimo consignado representava, na realidade, o negócio efetivamente desejado pela autora ao firmar contrato com o banco.

Considerando a ilicitude da conduta, assiste à agravada o direito à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, correspondente à diferença entre o montante efetivamente pago e aquele que seria devido em um contrato de empréstimo consignado, a ser quantificado na fase de cumprimento de sentença.

Nesse contexto, com relação à alegação de que
devem ser compensados os valores sacados pela agravada
, a decisão monocrática dispôs que da repetição do indébito em dobro deve ser diminuído o valor efetivamente pago, de forma que já foi apreciado o pedido em sede de Apelação.

Por último, mostra-se acertada a condenação do agravante ao pagamento de danos morais
.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

É evidente que os descontos realizados em modalidade diversa da desejada pela agravada lhe causaram efetivo sofrimento, ultrapassando o mero dissabor cotidiano. Sendo a autora pessoa idosa e beneficiária da previdência, com rendimento mensal de um salário-mínimo, a redução indevida desse valor por meses, imposta pelo ora agravante, comprometeu seu planejamento financeiro e familiar, configurando dano passível de reparação.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP – 3a T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

A finalidade da condenação por dano moral não é compensar a dor, mas estabelecer uma indenização equitativa em favor do lesado, evitando quantias simbólicas ou excessivas. Ao fixar o valor, o julgador deve levar em conta a capacidade financeira do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral, além do efeito pedagógico da condenação, com o propósito de desencorajar práticas semelhantes
.

Em atenção às particularidades do caso concreto e à natureza das partes envolvidas, sendo a agravante uma das maiores instituições financeiras do país, o valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se razoável. Tal quantia não gera enriquecimento indevido à parte lesada e, embora represente um gravame à instituição financeira, permanece plenamente suportável, atendendo ao caráter pedagógico da condenação e contribuindo para a prevenção de condutas semelhantes em relação a outros consumidores.

Em relação à incidência dos juros de mora,
devem ser contados da citação (arts. 405 do CC), e a correção monetária, a partir da sentença (Súmula 362 do STJ).

No que diz respeito ao pedido da agravada de majoração de honorários advocatícios, impende salientar que estes não foram majorados em Apelação em razão do provimento parcial do recurso e que
não cabe majoração de honorários no julgamento de agravo interno.

Isto posto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 24/03/2025